Tribunal: TJDFT
Processo: 0744647-98.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0744647-98.2022.8.07.0001 RECORRENTE: DEBORA REIS NOGUEIRA RECORRIDA: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO DE DÉBITOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ORDEM DE EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL NÃO ATENDIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. PAGAMENTO DE CUSTAS. ARTIGO 290 DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. 1. A petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Sendo assim, para ser recebida, deve estar necessariamente acompanhada dos documentos reputados essenciais ou justificar a ausência. 2. O desatendimento pela parte autora à ordem de emenda acarreta o indeferimento da petição inicial e, consequentemente, a extinção do processo, nos termos do art. 485, I, do Código de Processo Civil. 3. No caso concreto, a extinção do processo se deu pelo não atendimento da ordem de emenda da petição inicial. Logo, não há que se falar em descumprimento do art. 290 do Código de Processo Civil. Assim, deve a autora responder pelas custas finais do processo. 4. Apelação conhecida e não provida. Unânime. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 290 e 322, §2o, ambos do Código de Processo Civil, argumentando que o acórdão impugnado, ao mesmo tempo que negou a prestação jurisdicional pelo não recolhimento das custas, também determinou o pagamento compulsório correspondente ao valor da taxa judiciária, sob pena de inscrição na dívida ativa, o que configura bis in idem. Afirma que, homologado o pedido de desistência, não é cabível a cobrança de custas; b) artigos 98, §5o, e 99, §3o, ambos do Código de Processo Civil; sustentando que comprovou sua situação de hipossuficiência, a qual é presumida. Ao final, requer a concessão da gratuidade de justiça e que eventuais intimações sejam realizadas, exclusivamente, em nome da advogada Laís Benito Cortes da Silva, OAB/SP 415.467 (ID 51503492). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015, segundo o qual “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Quanto ao preparo, de acordo com a jurisprudência do STJ, “É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício” (AgInt no REsp n. 1.937.497/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 29/6/2022). Ademais, "A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formuação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). Em face de tais razões, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a análise do seu cabimento. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 290 e 322, §2o, ambos do CPC, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “Ao contrário do que alega, não se trata de hipótese de cancelamento da distribuição (artigo 290 do CPC), pois o processo foi extinto, sem resolução do mérito, em virtude do descumprimento da determinação de emenda (artigo 321 do CPC), devendo a parte autora, portanto, responder pelas custas processuais finais” (ID 50375147). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera que “A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõem o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 2.186.439/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 23/3/2023). Também não deve ser admitido o apelo em relação à indicada afronta aos artigos 98, §5o, e 99, §3o, ambos do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito: “A pretensão de reforma do acórdão recorrido, acerca da situação de hipossuficiência financeira da parte, imprescindível à concessão da gratuidade da justiça, demandaria necessariamente o reexame de matéria fático-probatória dos autos, atraindo, assim, o óbice disposto na Súmula no 7/STJ” (AgInt no AREsp n. 2.185.263/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023). Por fim, determino que eventuais intimações relativas à recorrente sejam realizadas, exclusivamente, em nome da advogada Laís Benito Cortes da Silva, OAB/SP 415.467 (ID 51503492). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025